Tribunal: TRF3
Processo: 5002130-49.2020.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
367/608)

5002130-49.2020.4.03.6112

DJEN Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5002130-49.2020.4.03.6112

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: ERICO DE ASSIS PINTO, ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCANTARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMI MODESTO ARAUJO - MS22255-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE VILHALBA ALENCAR - MS24536-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCÂNTARA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. No que se refere à omissão quanto à fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas, a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas nos autos, conforme restou devidamente fundamentado nos autos.

2. Verifica-se, portanto, que houve minuciosa análise dos elementos de convicção produzidos, o que levou à conclusão de que o acusado praticou o crime previsto no artigo 334, §1o, inciso IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal. O teor da prova oral produzida sob contraditório foi levado em consideração, e corroborou as provas documentais existentes nos autos.

3. Portanto, não procede a alegação de fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas, inexistindo omissão a ser sanada.

4. Nota-se, portanto, que o embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes.

5. Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação.

6. Embargos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5002130-49.2020.4.03.6112

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: ERICO DE ASSIS PINTO, ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCANTARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMI MODESTO ARAUJO - MS22255-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE VILHALBA ALENCAR - MS24536-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCÂNTARA, em face do acórdão (ID 362096340) prolatado pela E. Quinta Turma deste Tribunal que, por unanimidade, decidiu a) não conhecer de parte da apelação de ERICO DE ASSIS PINTO quanto ao pedido de apelar em liberdade, rejeitar a preliminar, de ofício, reduzir a pena-base, mantida acima do mínimo legal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência e, no mérito, negar provimento à apelação, restando a pena definitiva de ERICO DE ASSIS PINTO fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença; e, b) negar provimento à apelação de ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCANTARA e, de ofício, reduzir a pena-base, mantida acima do mínimo legal, restando a pena definitiva fixada em 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença.

A ementa foi lavrada nos seguintes termos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA, MAS MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DE OFÍCIO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. MANTIDA VEDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Prova documental e testemunhal.

2. Dosimetria de ERICO. Pena-base reduzida, de ofício, mas mantida acima do mínimo legal. Agravante da reincidência específica. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de ofício. Compensação integral entre agravante e atenuante. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Mantido o regime inicial semiaberto. Mantida a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Reincidência específica.

3. Dosimetria de ALLAN. Pena-base reduzida, de ofício, mas mantida acima do mínimo legal. Agravante da reincidência específica. Ausentes atenuantes. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Mantido o regime inicial semiaberto. Mantida a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Reincidência específica.

4. Recursos não providos.

A defesa de ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCÂNTARA sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento integral dos embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, o acórdão proferido por esta E. 5a Turma (ID 369316166).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos recursais.

VOTO

Sobre o cabimento dos embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos pela defesa.

Dos embargos de declaração.Contudo, inexiste qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

No que se refere à omissão quanto à fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas, a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas nos autos, conforme restou devidamente fundamentado nos autos (ID 359492283, fls. 3/5):

“(...)

A autoria e o dolo igualmente foram comprovados nos autos conforme depoimento da testemunha e interrogatório do acusado ERICO (ID 342588811 e 342588812).

A testemunha Edvan Epaminondas de Souza Junior (ID 342588811), auditor da Receita Federal, disse que os produtos foram encaminhados pela Polícia Federal. Era comum a Polícia Militar enviar os produtos para a Receita Federal. Não se recorda do nome dos policiais, mas os mesmos constam do boletim de ocorrência. O questionário é enviado à Receita Federal e, à época dos fatos, foi inclusive enviado pelo Ministério Público Federal. A nota fiscal apresentada por um dos acusados, emitida por José da Cruz de Souza Ferreira ME foi analisada e, depois descartada. a Nota fiscal é de controle da Receita Estadual, contudo uma nota emitida um mês antes do transporte é muito estranho, mas a validade é feita pelo estado. Ratifica os dados existentes na Representação Fiscal para Fins Penais.

ERICO DE ASSIS PINTO (ID 342588812), em interrogatório perante a autoridade judicial, disse que a pessoa falou que tinha as notas das mercadorias, sendo apenas motorista. não sabe quem era o dono das mercadorias, prestando serviço apenas para a transportadora que consta nas notas. Pegou as mercadorias em Dourados e não sabia que era produto de descaminho. Não sabe se teve outras acusações por descaminho. ALLAN contratou e entregou o caminhão com as mercadorias dentro. Não está ciente dos outros processos e das outras condenações penais que teve, juntamente com ALLAN. Fazia viagens ocasionais para ALLAN, trabalhando algumas viagens, mas não sabe dizer o tempo. Não lembra se foi a policia militar ou estadual que fez a abordagem, e apresentou a nota que haviam lhe entregue, mas não fiscalizava a nota fiscal e a mercadoria. Nao olhava que a nota fiscal era emitida um mês antes da data da viagem. Pegou o caminhão em uma empresa chamada "Rápido Dourados", que já estava carregado e fechado. Nunca ajudava a carregar o caminhão, pois havia funcionários que faziam isso. Só pegava e a nota e viajava, que era dada pelo pessoal da transportadora. No outro processo existente nos autos, pararam o caminhão, tiraram a mercadoria e seguiu viagem com o resto da mercadoria, ligando para a empresa e informando o que havia ocorrido

Devidamente intimado, ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCANTARA deixou de comparecer ao interrogatório, sendo declarada a sua revelia (ID 342588810).

Ademais, não prospera o argumento de atipicidade da conduta alegada pela defesa de ALLAN, tampouco a alegada falta de prova dolo e da propriedade da mercadoria. Primeiramente, ao contrário do alegado, não se trata de conduta atípica, pois não foi imputado ao acusado a internalização da mercadoria, mas sim o ato praticado por aquele que “adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos”, em conformidade com o 334, §1o, inciso IV, o que expressamente constou da denúncia. Assim, a tipicidade de seu conduta é fato incontroverso, a qual inclusive restou expressamente descrita em suas razões de apelação (ID 345090119).

Em segundo lugar, vale ressaltar que a propriedade das mercadorias descaminhadas e o dolo de ALLAN igualmente restaram provados nos autos, porquanto as mercadorias foram encontradas dentro de um caminhão da “RAPIDO DOURADOS”, empresa da qual era proprietário, o que inclusive foi confirmado durante o interrogatório de ERICO, o qual afirmou que ALLAN foi responsável pela entrega do caminhão fechado com as mercadorias, a entrega da nota fiscal, prestando o serviço de transporte, trabalhando em algumas viagens (ID (ID 342588812).

(...)”

Verifica-se, portanto, que houve minuciosa análise dos elementos de convicção produzidos, o que levou à conclusão de que o acusado praticou o crime previsto no artigo 334, §1o, inciso IV, c.c. artigo 29 caput, ambos do Código Penal. O teor da prova oral produzida sob contraditório foi levado em consideração, e corroborou as provas documentais existentes nos autos.

Portanto, não procede a alegação de fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas, inexistindo omissão a ser sanada.

Nota-se, portanto, que o embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes.

Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa de ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCÂNTARA.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCÂNTARA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. No que se refere à omissão quanto à fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas, a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas nos autos, conforme restou devidamente fundamentado nos autos.

2. Verifica-se, portanto, que houve minuciosa análise dos elementos de convicção produzidos, o que levou à conclusão de que o acusado praticou o crime previsto no artigo 334, §1o, inciso IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal. O teor da prova oral produzida sob contraditório foi levado em consideração, e corroborou as provas documentais existentes nos autos.

3. Portanto, não procede a alegação de fragilidade probatória, da dúvida razoável e da contradição entre as provas, inexistindo omissão a ser sanada.

4. Nota-se, portanto, que o embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes.

5. Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação.

6. Embargos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu negar provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa de ALLAN NIELSON ALVARES DE ALCÂNTARA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão